Tribunal: TJSP
Processo: 2094793-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2094793-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente WILLIAM BRANDAO GOMES
DA PAIXAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094793-96.2020.8.26.0000 -Voto no 18018
2
Habeas Corpus no 2094793-96.2020
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: William Brandão Gomes da Paixão
Juízo: 3a Vara Criminal da Comarca de Campinas
Voto no 18018
HABEAS CORPUS
Tráfico de drogas -
Excesso
de
prazo
não
caracterizado

Andamento processual dentro da razoabilidade

Coronavirus

Prisão
domiciliar

Inviabilidade - Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
representada por Noadir Marques da Silva, em favor de William
Brandão Gomes da Paixão, alegando estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, o impetrante sustenta que o
Paciente está custodiado desde 18 de dezembro de 2019 pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094793-96.2020.8.26.0000 -Voto no 18018
3
suposta prática de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de
uso restrito, e até o presente momento não houve encerramento da
instrução processual, configurando, assim, excesso de prazo na
formação da culpa. Alega, ainda, que em razão do risco de
contaminação pelo coronavírus, o Paciente deve ser posto em
liberdade.
Requereu a concessão da liminar para que
fosse revogada a prisão preventiva ou substituída por prisão
domiciliar, confirmando-se a decisão definitivamente no julgamento
do mérito.
A liminar foi indeferida (fls. 161/163), as
informações foram prestadas (fls. 167/171) e a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 174/179).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Consta dos autos que no dia 18 de dezembro
de 2019, o Paciente trazia consigo, para suposto fins de tráfico, 20
(vinte) microtubos de plástico, tipo eppendorf, contendo cocaína,
pesando 9,4g (nove gramas e quatro decigramas) e tinha em
depósito, em sua residência 888 (oitocentos e oitenta e oito)
microtubos de plástico, tipo eppendorf, contendo cocaína, pesando
416,3g (quatrocentos e dezesseis gramas e três decigramas), bem
como portava 01 (um) revólver da marca Taurus, calibre 38, de uso
permitido, com numeração suprimida, municiado com 06 (dez)
cartuchos íntegros, e também possuía e mantinha sob sua guarda,
em sua residência, outros 05 (cinco) cartuchos íntegros, aptos à
realização de disparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094793-96.2020.8.26.0000 -Voto no 18018
4
Conforme consta das informações prestadas
pela autoridade apontada como coatora, a denúncia foi oferecida dia
13/01/2020 e recebida no dia 14/01/2020.
O Paciente foi citado no dia 29/01/2020 e
declarou possuir defensor constituído, no entanto, o causídico não
apresentou defesa preliminar, sendo o Paciente intimado para
constituir novo defensor em 02/04/2020. Decorrido o prazo sem
manifestação, a Defensoria Pública foi nomeada para assistir ao
Paciente em 07/04/2020.
A
defesa
prévia
foi
apresentada
pela
Defensoria Pública e o Juízo então designou audiência de instrução,
debates e julgamento para o dia 07/07/2020, todavia, sobreveio a
suspensão dos atos presenciais em razão da pandemia e o ato teve
que ser cancelado. No entanto, o Juízo deu a opção de se realizar a
audiência virtualmente, mas a defesa não concordou.
A fim de não incorrer em excesso de prazo, o
Juízo designou audiência virtual para ser realizada no dia
23/07/2020, quando provavelmente a situação do Paciente será
definida.
Como se denota, até o presente momento pelo
juízo foi dado o devido andamento ao processo, entendendo que a
prisão apenas pode ser considerada ilegal quando o excesso de prazo
é injustificado em razão de negligência, displicência ou erro do juízo,
situações não verificadas no caso em tela, sendo que até agora o
prazo utilizado é perfeitamente razoável em face das circunstâncias
do fato, não caracterizando constrangimento ilegal a justificar a
revogação da prisão cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094793-96.2020.8.26.0000 -Voto no 18018
5
Também não se pode acolher o pedido de
prisão domiciliar.
A Secretária da Administração Penitenciária
está seguindo todos os protocolos emanados pelas autoridades de
saúde, fazendo a prevenção da contaminação junto aos detentos com
a distribuição de máscaras reutilizáveis, suspensão das visitas para
que não tenham contato com pessoas estranhas ao ambiente
prisional e distribuição de produtos específicos para a higienização
pessoal.
Além disso, a entidade informou que desde o
dia 15 de junho, o Governo do Estado de São Paulo iniciou o
programa de testagem em massa das populações vulneráveis,
incluindo-se aí, os custodiados do sistema penitenciário. Trata-se da
aplicação de Testes Rápidos (TR) aos servidores e custodiados das
unidades prisionais onde foi identificada a existência de dois ou mais
casos no mesmo local.
Ainda segundo a SAP, todos que testaram
positivo (em quaisquer exames) são assintomáticos e não despertam
maiores cuidados, exceto pelo distanciamento e observação exigidos,
aduzindo que a taxa de mortalidade aferida no mundo é de 4,55%,
em São Paulo é de 4,8%, entre os presos, está na casa de 0,96% e
entre os servidores 2,71%, índices muito abaixo da população em
geral, bem como a taxa de recuperação de enfermos beira os 55% no
índice mundial, 60% no brasileiro e no sistema penitenciário
paulista 80,67% para os servidores e 89,35% para os presos, o
que demonstra que as medidas adotadas vem surtindo os efeitos
almejados de preservação da vida humana.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094793-96.2020.8.26.0000 -Voto no 18018
6
O sistema prisional tem uma população
bastante superior a muitos municípios considerados grandes de
nosso estado e o número de casos é até ínfimo em comparação com
os municípios.
O risco existe e é para todos. Entretanto,
aqueles que infringiram a Lei não podem pretender benefício por um
infortúnio que todos atinge, em razão de algo a que deram causa, ou
seja, a privação da liberdade.
Sendo assim, pelo que se denota do presente
“writ”, o Paciente não se enquadra nas regras da Recomendação no
62/20, que como se sabe, deve-se analisar caso a caso para a
concessão da benesse.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator